Tribunal: TJMT
Processo: 1032509-60.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032509-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Indenização. Danos Elétricos. Laudo Unilateral. Ausência De Nexo Causal. Sentença De Improcedência Mantida.
Recurso Não Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por seguradora em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta em face de concessionária de energia elétrica, envolvendo supostos danos elétricos em equipamentos de segurado
.

II.
Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos elétricos apontados pela seguradora, considerando a alegada falha na prestação do serviço e o nexo causal, à luz das provas produzidas.

III.
Razões De Decidir

3.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia depende da comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4.
Laudos unilaterais não são suficientes para comprovar falha na prestação do serviço quando há prova técnica em sentido contrário apresentada pela concessionária.

5.
O relatório técnico elaborado pela concessionária, com base
no PRODIST/ANEEL, constatou inexistência de oscilações, interrupções ou perturbações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora na data dos supostos danos.

6.
As informações constantes dos relatórios da concessionária, auditadas pela ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova robusta da seguradora apelante.

7.
A
A
pelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 2. Laudos técnicos unilaterais não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária quando há relatório técnico oficial em sentido contrário. 3. Informações constantes de relatórios auditados pela ANEEL gozam de presunção de legitimidade. 4. Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373,
incs
. I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025,
publ
. DJE 04.04.2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025,
publ
. DJE 30.03.2025; TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.04.2025,
publ
. DJE 22.04.2025; TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, j. 26.03.2025; TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1012825-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1032509-60.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Allianz Seguros S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz
da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização
movida em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que celebrou contrato de seguro com a empresa Ind
ú
stria de Produtos Cerâmicos
Faat
Ltda., cuja unidade consumidora teria sofrido danos elétricos em virtude de suposta oscilação na rede de energia fornecida pela Apelada, em 30/04/2019.

Afirma que, após o pagamento da indenização securitária à segurada, adquiriu o direito de regresso contra a concessionária, alegando estar caracterizada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos suportados. Argumenta que os laudos técnicos juntados seriam suficientes para comprovar a ocorrência do evento e sua origem.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar
integralmente a
sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial
.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Allianz Seguros S.A.
ajuizou
Ação de Indenização
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
alegando que, em 30/04/2019, seu segurado, Indústria de Produtos Cerâmicos FAAT Ltda., sofreu danos elétricos em equipamentos decorrentes de oscilações na rede elétrica fornecida pela Concessionária.

Sustentou ter arcado com o prejuízo decorrente do sinistro, sub-rogando-se nos direitos do segurado, e, assim, requereu a condenação da Ré ao pagamento do valor de R$ 10.034,40 (dez mil, trinta e quatro reais e quarenta centavos), relativo à indenização paga ao segurado.

Em defesa, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
arguiu preliminares de carência da ação, destacando que não houve comprovação adequada do nexo de causalidade, sustentando ainda a inexistência de reclamação administrativa prévia pelo segurado ou pela seguradora, conforme disposto na regulamentação da ANEEL.

No mérito, sustentou a inexistência de intercorrências na rede elétrica na data indicada pela Autora, apresentando documentos técnicos nesse sentido.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o

Julgador

a quo
concluiu
pela improcedência do
s
pedido
s
, ao fundamento de que
que o laudo apresentado pela autora é unilateral, inconclusivo e elaborado sem metodologia adequada, não servindo para comprovar que os danos elétricos alegados decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária Ré.

Inconformada, a
Autora
interpôs
este
Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelante.

De início, relembro que nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a ausência de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

No caso, embora tenha a Autora, ora Apelante, comprovado o pagamento de indenizações
à
segurad
a
, não logrou demonstrar a existência de nexo causal entre os danos alegados e falha na prestação do serviço pela Ré.

Verifica-se que a Seguradora instruiu sua pretensão com laudo técnico elaborado de forma unilateral, no qual aponta que a causa dos danos teria decorrido de um pico de tensão na rede elétrica, resultando na queima do motor da maromba utilizado pela Indústria de Produtos Cerâmicos FAAT
Ltda., conforme relatado na abertura do sinistro e nos documentos técnicos acostados. No entanto, referido documento, ainda que constitua meio de prova, não se mostra suficiente, por si só, para comprovar o nexo causal entre o evento danoso e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, especialmente porque a Requerida fez prova em sentido contrário.

Por sua vez, a Ré foi diligente ao juntar aos autos o Relatório Técnico EMT, elaborado segundo os parâmetros do PRODIST – Módulo 9 da ANEEL,
em que se constatou a inexistência de oscilações, interrupções ou perturbações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da segurada
, na data e local do alegado sinistro.

O relatório registra que, durante o período analisado
,
não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas para a unidade consumidora, desligamentos no sistema de transmissão ou no alimentador, tampouco intervenções ou manutenções no transformador que a atende
. Ressalta,
ainda, que não houve registros de outras solicitações relativas a processos de danos elétricos em unidades consumidoras alimentadas pelo mesmo transformador
naquele intervalo.

Cumpre registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados
da concessionária de energia elétrica, são periodicamente auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída pela Seguradora: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra
Cármen
Lúcia: STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Assim, diante da fragilidade das provas apresentadas em relação ao sinistro
da segurada
, que se restringiu à apresentação de laudo unilateral e documentos internos, sem o necessário rigor técnico e metodológico para demonstrar o nexo causal, e considerando a existência de relatório técnico elaborado pela Concessionária, nos termos do PRODIST/ANEEL, que atesta a regularidade do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no período indicado, não se vislumbra fundamento para impor à distribuidora o ônus de indenizar por danos cuja origem não restou suficientemente comprovada nos autos.

Acerca da questão, este Tribunal tem reiteradamente decidido que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo
causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da
concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, publicado no DJE 30/03/2025. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

No mesmo sentido decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 26/03/2025, bem como a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1012825-
47.2023.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal, julgado em 22/10/2024.

Portanto, à luz do conjunto probatório dos autos, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Concessionária.

Dessa forma, ausente o elemento essencial da relação de responsabilidade civil
,
qual seja, o nexo causal entre o suposto ato lesivo e o dano, impositiva é a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
8
% (
dezoito
por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025